Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002300-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ITALO REGIS AMORIM FREITAS
PACIENTE
STEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL
Vistos, etc...
De proêmio, esclareço que, nada obstante o feito esteja pronto para ser submetido a julgamento perante a colenda 3a Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT-Ed. n.o 10697) e da Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT-Ed. n.o 10699), que dispõem sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus] no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, inclusive com determinação de fechamento das portas do Palácio da Justiça; reexamino ex officio a situação fática da paciente, a fim de verificar a extravagante possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela.
Resumidamente, trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente acima identificada, submetida, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, à conta da suposta prática das condutas tipificadas na norma penal incriminadora do art. 33, caput c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006.
Em suma, o subscritor do writ almeja a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de que a paciente é genitora de uma criança de dois anos de idade, acrescentando, em abono, serem inidôneos os fundamentos empregados pela autoridade judiciária para indeferir o pleito na primeira instância, na medida em que não revela a presença dos requisitos da medida extrema, notadamente aquele pertinente ao periculum libertatis; destacando, outrossim, a desproporcionalidade no tempo de encarceramento da paciente, que ocorre desde o dia 07/02/2020 no âmbito da Delegacia de Polícia de Confresa/MT, haja vista a inexistência na comarca de Cadeia Pública com infraestrutura adequada para receber detentas do sexo feminino.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos à minha relatoria durante o Plantão Judiciário, ocasião em que indeferida a tutela de urgência vindicada (ID 33969474), ao que se sucedeu a requisição de informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 35332656 e ss.
Instada a emitir parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 37442950).
É o breve relato do essencial.
Decido.
Atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a citada Portaria-Conjunta n.o 249, de 18 de março de 2020, reforça tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP.
Diante deste contexto, e tendo em linha de conta que a paciente Stephanie dos Santos Brinsil se enquadra na hipótese do art. 4o, inciso I, alínea a, da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, ademais, encontra-se privada cautelarmente da liberdade desde 07/02/2020, não foi acusada da prática de crime envolvendo violência e/ou grave ameaça à pessoa, e o presente feito já se encontra pronto para julgamento, só não sendo submetido ao Colegiado em decorrência da suspensão excepcional das sessões, a qual vai perdurar, em princípio, por mais 30 dias; verifico que o caso se amolda à situação incomum descrita nas normativas já citadas, ensejando a premente reavaliação ex officio da prisão cautelar no desiderato de conceder-se monocraticamente a ordem.
A propósito, frise-se que tal situação é excepcionalíssima e será avaliada por este Relator casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
No caso em exame, deveras, tanto a decisão que decretou a constrição cautelar, quanto aquela que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar estão amparadas na hipótese de admissibilidade do art. 313, inc. I do CPP, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito de tráfico de drogas atinge patamar superior a 04 (quatro) anos.
Demais disso, os pronunciamentos judiciais revelaram a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria [fumus comissi delicti], ao que agregaram a conclusão acerca da imprescindibilidade da custódia para garantia da ordem pública [periculum libertatis].
Em sendo assim, tem-se que as decisões vergastadas não são teratológicas, quiçá desprovidas de fundamentação ou mal motivadas, na medida em que indicados os elementos de convicção que levaram o d. magistrado a concluir pela necessidade de se retirar cautelarmente a increpada do convívio social, em observância ao que prevê a Carta Magna em seu art. 93, inc. IX.
Todavia, e sem perder de vista que os delitos supostamente cometidos pela segregada são de demasiada gravidade, não vislumbro motivos para, nesse momento, mantê-la recolhida ao cárcere, o que me leva a concluir pela possibilidade de inseri-la no regime de prisão domiciliar, que, frise-se, configura tão somente uma modalidade de cumprimento da prisão preventiva, na qual se admite que o(a) investigado(a) ou acusado(a) seja recolhido(a) em sua própria residência e cuja aplicação às mulheres presas, gestantes, em estado puerperal ou com filhos menores de 12 (doze) anos ou deficientes foi regulamentada a partir da promulgação, pela Organização das Nações Unidas, das chamadas Regras de Bangok, as quais o Brasil se propôs a cumprir.
Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.o 143.641/SP, buscando alinhar a jurisprudência pátria com as tais regras firmadas pela ONU, firmou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse recolhida ao cárcere teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhe fossem aplicadas quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo Códex.
A tais hipóteses excetuou apenas “os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
Partindo dessas premissas, foi editada a Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal pátria e inseriu no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B, in verbis:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
Com isso, há de se ter em conta que da mesma forma que considerado pelo Supremo Tribunal Federal, não se pode descartar o exame casuístico pelo magistrado, a fim de averiguar a adequação da substituição almejada, caso contrário, estar-se-ia a criar uma classe imune ao sistema prisional, uma vez que bastaria à encarcerada [presa provisoriamente ou cumprindo pena privativa de liberdade] o preenchimento do requisito objetivo para ser colocada em regime domiciliar.
Nessa esteira, in casu, reanalisando a prova pré-constituída e diante dos informes prestados pela d. autoridade acoimada de coatora, constato que a paciente é genitora de uma criança de 05 (cinco) anos e de um bebê de 02 (dois) anos de idade e, embora ambos estejam supostamente sob os cuidados do cônjuge, verifico que o filho caçula está sendo levado ao encontro da mãe 03 (três) vezes ao dia para amamentação, a indicar a satisfação do requisito objetivo previsto no art. 318, incs. III e IV, e no art. 318-A, ambos do CPP.
Além do mais, à beneficiária deste writ é imputada a conduta de tráfico de entorpecentes, a qual, embora grave, aparentemente não foi praticada com violência, tampouco cometida contra sua própria prole, a afastar a incidência das hipóteses descritas nos incisos I e II do art. 318-A do CPP.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 318-A. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)3. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo.4. Faz jus a concessão de prisão domiciliar a paciente, que se amolda às condições acima citadas, presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que tal crime por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1o).(...) .6. Provido parcialmente o recurso para, confirmada a liminar anteriormente deferida, assegurar à acusada que, com a comprovação de residência fixa ao Juízo natural da causa, aguarde em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o esgotamento da jurisdição ordinária caso não esteja presa por outro motivo. Devem ser aplicadas, ainda, as medidas cautelares previstas nos incisos I, III e IV do art. 319 do Código de Processo Penal. Fica a cargo do Juízo monocrático, ou ao que ele deprecar, a fiscalização do cumprimento do benefício.(RHC 112.970/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Destaquei.
Sendo assim, de rigor o deferimento da benesse, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP, a fim de atender ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse dos filhos da encarcerada, que com ainda tenra idade, estão sendo privadas do convívio com a genitora.
Esclareço, por oportuno, que a prisão domiciliar, por ser espécie de segregação cautelar, detém a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.
Em sendo assim, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem nova restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja recolhido ao cárcere, uma vez que a revogação e/ou manutenção da medida dependem da permanência e/ou alteração das condições materiais apontadas para decretá-la ab initio.
Diante de todo o exposto, de forma monocrática e excepcional, antecipo os efeitos da tutela de habeas corpus impetrada em prol de STEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL, tão somente para SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, nos termos do art. 318-A, do CPP, sem prejuízo da fixação pelo d. juízo a quo de medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do mesmo códex, cabendo ao magistrado singular as providências para expedição de alvará de soltura e submissão da acusada às condições para cumprimento da prisão domiciliar.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Empós, cumpridas as diligências necessárias à efetivação da tutela de urgência deferida, voltem os autos conclusos, a fim de serem incluídos em pauta oportunamente, para julgamento do mérito do writ, quando encerradas as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com o retorno do curso dos prazos e atos processuais.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 24 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator